Tribunal: TJMT
Processo: 0006790-71.2012.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006790-71.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN JOSE FERREIRA LEME - CPF: 017.251.521-18 (APELADO), YURI ALAN BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 730.630.961-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico extrajudicial não ratificado em juízo. Insuficiência probatória.

Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o réu da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, considerando que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima ocorreu apenas na fase inquisitorial e não foi ratificado em juízo.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial constitui apenas elemento de informação, suficiente para justificar a instauração da persecução penal, mas não pode, por si só, embasar um decreto condenatório, conforme dispõe o art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

4. A vítima não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, e a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada sob o crivo do contraditório.

5. Inexistindo prova idônea produzida em contraditório a comprovar ser o réu o autor do delito, há dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório."

_________
__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, caput, e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I, II e V (redação anterior).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 00135060920168070003 DF 0013506-09.2016.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, j. 30/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pel
o
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou improcedente a inicial acusatória para absolver
Allan Ferreira Leme
, da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, previsto no artigo 157, inciso I, II e V, da antiga redação do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (ID. 295037516).

Nas razões recursais (ID 295037522), o Ministério Público requereu a condenação do apelado Allan Ferreira Leme pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, nos termos da denúncia, ao argumento de que há provas consistentes de autoria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
ministerial (ID 295037524
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 299533387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já exposto, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo delito descrito na peça acusatória, cujo trecho pertinente transcrevo a seguir (ID 295037456).

“(...) no dia 02 de dezembro de 2012, por volta das 14:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO CENTRO, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com uma arma de

fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios com uma Comparsa identificada apenas como HELEN, o denunciado ALLAN JOSÉ subtraiu para si um notebook
sony
vaio, uma mochila, um celular
motorolla
, um par de óculos de sol, uma carteira com documentos pessoas e cartões bancários e o veículo da marca chevrolet, modelo
classic
, cor preta, placas NUB-6270, tudo de propriedade da vítima YURI ALAN BARBOSA CAVALCANTE.

Desponta nos autos inquisitoriais que, dissimuladamente, o Acusado e a Comparsa abordaram o ofendido que estava no interior do veículo, e lhe pediram informação sobre o endereço do SESC, no que foram atendidos e, em determinado momento, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, o denunciado ALLAN JOSÉ anunciou o assalto.

Consta nos autos que o Acusado e Comparsa mantiveram a vítima com sua liberdade restringida por aproximadamente trinta minutos, vez que entraram no veículo e ordenaram que o Ofendido dirigisse calado, sempre sob a mira da arma de fogo (fls. 06, 08/09).

Finalmente, o ofendido YURI ALAN foi libertado numa via pública próxima a UNIVAG, na Comarca contígua de Várzea Grande/MT,
enquanto que
o denunciado e a Comparsa foragiram no veículo da vítima.

Interrogado posteriormente pela autoridade policial, o denunciado ALLAN JOSÉ confessou a autoria delitiva do roubo enfocado (fls. 69/71).

Além disso, foi pessoalmente reconhecido como sendo o autor do crime de roubo em tela (fls.74).

As coisas subtraídas pelo Acusado e Comparsa NÃO foram apreendidas, até a presente data, tendo sido avaliadas indiretamente no total de R$ 28.214,00 (vinte e oito mil duzentos e catorze reais), conforme auto de fls. 75.

O Acusado possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a processo criminal por crime de estelionato e possui processo de execução provisória de pena por outro crime de roubo a mão armada em concurso de pessoas, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do situo eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01). (...)”

A materialidade está comprovada
pelo auto de avaliação indireta (ID. 295037456 - Pág. 106).

Quanto à autoria
, embora não tenha comparecido em Juízo,
a vítima Yuri Alan Barbosa Cavalcante, ouvida somente em solo policial (ID. 295037456 – Pág. 39), deu detalhes da ação criminosa, bem como reconheceu o acusado na Delegacia de Polícia como coautor do delito (ID. 295037456 – Pág. 41),
in
verbis
:

“Que no dia 02/02/2012, por volta das 14 horas, estava trafegando na Avenida Barão de Melgaço, esquina com a rua Major Gama, momento em que um casal, se aproximou do declarante perguntando sobre onde era o SESC, que o declarante estava explicando e somente a mulher é quem estava prestando atenção, sendo que o homem estava olhando os lados, e quando o declarante ia saindo novamente, o homem disse: “perdeu playboy”, em seguida mostrou a arma que estava na cintura, no cós da calça; Que o declarante desligou o carro, desceu e quando ia entregar a chave para o mesmo, o indivíduo disse que era para o declarante entrar no veículo, dirigir e não dar nenhum “pio”; Que o indivíduo entrou e sentou-se no banco traseiro, ficando com a arma encostada nas costelas, enquanto a mulher foi sentada no banco da frente; Que ficaram andando sem rumo, por mais ou menos meia hora, e o declarante foi obrigado a parar entre a UNIVAG e a Ponte Sergio Mota, na Estrada do Carrapicho, sendo que o indivíduo mandou o declarante parar o carro, descer e correr, QUE o declarante pensou que o bandido iria matá-lo, então assim que o parou correu em direção do mato; Que o indivíduo saiu com o carro a toda velocidade, mesmo estando com o freio de mão puxado; Que andou bastante até conseguir parar alguém que lhe emprestou o celular e o declarante ligou no 190 e para a família sendo que somente depois é que veio a esta especializada para registrar o BO; Que o veículo é quitado e assegurado pela Seguradora Itaú. Que até o momento o veículo não foi recuperado, e dentro do mesmo estava o notebook ... Que o declarante ficou muito nervoso pensando que iria morrer;
Que
a mulher se fingia de também sequestrada falando que tinha filho para sustentar e que estava com medo de morrer,

mas o declarante percebeu que era somente um truque deles. QUE passados alguns dias estava assistindo o programa ‘Cadeia Neles’ na Rede Record, momento em que visualizou uma reportagem de um indivíduo que havia sido preso porque havia roubado uma caminhonete S10, momento em que mostrou a imagem do indivíduo e o declarante reconheceu como sendo o mesmo que havia praticado o crime ora apurado contra sua pessoa. Que se fez presente esta data para informar sobre o que ocorreu em relação ao reconhecimento do indivíduo, sendo que ao ser mostrada a fotografia oriunda da Penitenciária Central do Estado, o declarante reconheceu sem sombra de dúvidas, o indivíduo ALLAN JOSÉ FERREIRA LEME, como sendo o indivíduo que o abordou e mediante uma arma, praticou o crime de roubo no dia 02/02/2012”.

Ao ser interrogado na fase policial (ID. 295037456 - Pág. 101
)
, o
réu
confessou sua participação na empreitada criminosa
, declarando que
no momento em que
a vítima descia de seu veículo, ele, acompanhado de Elen, aproximou-se e pediu uma informação. Após a vítima responder, o interrogado, armado e junto de Elen, entrou no automóvel e ordenou que a vítima dirigisse. Em seguida, deslocaram-se até um local conhecido como Carrapicho, em Várzea Grande. Relatou que, em certo momento, determinou que a vítima fizesse uma manobra para virar o veículo no sentido contrário da via, mas, como não conseguiu realizar a manobra, deixou-
o
na rua. Acrescentou que foi Elen quem indicou qual carro deveria ser roubado, esclarecendo, ainda, que ela reside no bairro Alvorada, em Cuiabá.

Por sua vez, o investigador de polícia civil ADONAY MORDECK BARBOSA, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou recordar-se de que o acusado já havia praticado um roubo anterior e que, posteriormente, foi preso em flagrante pela prática de outro roubo, ocasião em que a vítima teria reconhecido o réu a partir de uma reportagem jornalística, em razão da semelhança do
modus operandi
. Relatou que, em ambas as ocorrências, o crime foi cometido pelo acusado em companhia de uma mulher identificada apenas como Helen, não localizada apesar das diligências realizadas.

Esclareceu que, no caso do veículo Classic, o réu teria abandonado a vítima em local ermo e fugido com o carro, conduta que se repetiu no outro roubo. Ressaltou que houve reconhecimento positivo pela vítima, ainda que não tenha acompanhado pessoalmente o ato. Mencionou que a ex-esposa do acusado chegou a ser intimada, mas não tinha qualquer envolvimento, tendo sido descartada sua participação.

D
a análise do conjunto probatório, observa-se que, embora a vítima
Yuri Alan Barbosa Cavalcante
, ouvida apenas em sede policial (ID. 295037456 – Pág. 39), tenha fornecido detalhes da ação criminosa e reconhecido o acusado na Delegacia de Polícia como coautor do delito (ID. 295037456 – Pág. 41), não compareceu em juízo para confirmar tal reconhecimento sob o crivo do contraditório, o que fragiliza sobremaneira a prova da autoria.

Ademais, conquanto o réu
Allan José Ferreira Leme
tenha confessado em seu interrogatório policial (ID. 295037456 – Pág. 101) a participação na empreitada criminosa, tal declaração não foi ratificada em juízo, permanecendo como mera confissão extrajudicial, a qual, por si só, não se presta a embasar condenação.

No mais, o investigador de polícia civil
Adonay

Mordek
Barbosa
, ao depor em juízo, relatou fatos de forma genérica, reportando-se a registros de outros delitos e ao reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, mas sem presenciar diretamente a conduta imputada ao acusado, nem aportar elementos novos que pudessem robustecer a prova da autoria no processo.

Como se vê as provas produzidas na fase inquisitorial não
foram reproduzidas na esfera judicial, devendo-se ressaltar que, conforme destacou o magistrado, embora a materialidade do crime de roubo esteja devidamente comprovada, a prova produzida em juízo quanto à autoria mostra-se frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório
.

Em desf
avor do réu subsiste apenas a sua confissão extrajudicial
e o reconhecimento realizado pela vítima também em solo policial
, a qual, como é sabido, não basta por si só para fundamentar a condenação, sobretudo diante da ausência de confirmação em juízo e da inexistência de prova firme e inequívoca. A vítima, ademais, não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Assim, se os elementos colhidos no inquérito policial foram suficientes para lastrear a
opinio
delicti
do Ministério Público, a mesma robustez não se verificou sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo confirmação necessária da imputação
, caracterizando o
non
liquet
.

Ressalte-se que o
reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial
constitui apenas
elemento de informação
, suficiente para justificar a instauração da persecução penal, mas
jamais, por si só, pode embasar um decreto condenatório
, conforme dispõe o art. 155, caput, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Assim, sem qualquer prova idônea produzida em contraditório a comprovar ser o réu o autor do delito, há dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado, a qual sempre milita em seu favor (
in dubio pro
reo
), de forma que se impõe a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

A propósito:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame: Recursos de Apelações Criminais interpostos contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e arma branca, em concurso de agentes, contra vítimas idosas (art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do reconhecimento pessoal; (
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação dos réus; (
iii
) examinar a manutenção das majorantes; e (
iv
) avaliar a legitimidade da fixação de indenização mínima.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento fotográfico, quando regularmente formalizado na fase inquisitorial e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova válido e pode ser valorado pelo julgador.

2. O reconhecimento pessoal realizados dias após os fatos, desacompanhado de outros elementos probatórios que corroborem a participação do acusado, não é suficiente para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
3. Por outro lado, restando comprovado que um dos réus foi flagrado na posse direta da res furtiva, conduzindo o veículo subtraído e portando objetos reconhecidos pelas vítimas, impõe-se a manutenção da condenação.

4. A ausência de apreensão de arma de fogo não inviabiliza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 5. As declarações firmes e convergentes das vítimas, prestadas em juízo, demonstram o uso de arma branca durante a prática delitiva, justificando a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. 6. A indenização mínima imposta indicação específica
do ao
valor pretendido deve ser afastada, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

IV. Dispositivo e tese: Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento pessoal, quando isolado e não corroborado por outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

2. Para incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, não é necessária a apreensão da arma de fogo. 3. É cabível a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal quando comprovado, por meio de prova testemunhal firme, que a arma branca foi utilizada para intimidar a vítima durante o roubo, sendo desnecessária sua apreensão. 4. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I; CPP,
arts
. 226, 386, VII e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2024; TJMT N.U. 0003204-49.2016.8.11.0086, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025; TJMT N.U. 1002182-31.2020.8.11.0010, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10.05.2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/10/2024.

(N.U 1020562-82.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Portanto, não h
avendo
lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu, impõe
a manutenção de sua absolvição
,
nos
termos do art. 386, VII do CP
P.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025